Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-81.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800074-81.2024.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: BENEDITO XAVIER DE FIGUEIREDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a transferência e internação imediata do paciente Benedito Xavier Figueiredo, além do fornecimento do tratamento médico contínuo, ratificando a liminar anteriormente concedida. O Município alega perda do objeto da ação em razão do cumprimento da transferência hospitalar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a análise da suposta perda de objeto da ação civil pública em razão da transferência do paciente para tratamento hospitalar, como argumentado pelo Município de Cametá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde não se restringe à simples transferência hospitalar do paciente, devendo abranger todo o tratamento necessário para o restabelecimento ou estabilização do quadro clínico, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4.

A transferência do paciente por força de liminar não resulta em perda do objeto da ação, pois a tutela provisória deve ser confirmada em sentença para garantir o direito ao tratamento contínuo e integral.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que o cumprimento parcial da medida emergencial não implica extinção do feito por perda de objeto, sendo necessária a análise do mérito para confirmar a adequação e continuidade da medida.

6.

A multa diária imposta pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento da ordem judicial é proporcional e adequada, visando assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e o cumprimento do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Cametá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Cametá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a presente ação foi movida pelo Ministério Público para garantir a transferência e internação imediata do paciente Benedito Xavier Figueiredo em unidade hospitalar com suporte em oncologia, dado o grave estado de saúde do idoso, portador de hipertensão, epigastralgia, inapetência e perda de peso significativa. A urgência da medida foi destacada devido à impossibilidade de o paciente aguardar a disponibilidade de leito pelo Estado.

O juízo a quo concedeu liminar determinando a transferência e internação do paciente em até 48 horas, o que foi cumprido com a transferência para o Hospital Ophir Loyola. Contudo, na sentença de mérito, ratificou-se a liminar e condenou-se o município e o estado ao fornecimento do tratamento, reafirmando o prazo de 48 horas para o início do tratamento, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Município de Cametá alega que houve perda do objeto da ação, pois o paciente já foi transferido e internado, conforme demonstrado. Argumenta, assim, que a sentença deveria ter extinguido o processo com resolução do mérito pela perda do objeto.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia gira em torno do pedido de extinção do feito por perda de objeto, formulado pelo Município de Cametá em face da sentença que ratificou a decisão liminar nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará. Tal ação objetivou assegurar a transferência e internação imediata do paciente Benedito Xavier Figueiredo em unidade hospitalar com suporte oncológico, em virtude da gravidade de sua condição de saúde.

A efetivação da transferência do paciente, por força da decisão liminar, não esgota o objeto da demanda. É evidente que o direito à saúde não se restringe à disponibilização de um leito hospitalar, mas abrange a integralidade do tratamento necessário para o restabelecimento ou estabilização do quadro clínico. A sentença de mérito, ao impor aos entes públicos a obrigação de fornecer o tratamento contínuo, atendeu ao que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 196, que consagra a saúde como um direito de todos e dever do Estado.

A tese de esvaziamento do objeto por parte do apelante, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento. Nesse sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao assegurar que o fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos não se esgota com uma simples internação ou procedimento inicial, mas deve ser garantido enquanto houver necessidade clínica para tanto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

No presente caso, a decisão do juízo de primeiro grau que impôs multa diária em caso de descumprimento da obrigação revela-se adequada e proporcional, tendo em vista a necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, a tese de perda de objeto não encontra amparo, uma vez que o processo visa à continuidade do tratamento médico adequado, e não apenas à transferência do paciente.

Portanto, resta evidente que a obrigação imposta ao Município de Cametá e ao Estado do Pará permanece válida, tendo como escopo garantir o direito à saúde do paciente, consagrado na Constituição. A sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive no que se refere à fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/11/2024